Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718486-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca de eventual perda do interesse recursal, em razão da expedição de Requisição de Precatório nos autos originários. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator